Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2] Contudo, devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria[3]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara junto com o apelo documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID n° 33977511 [2] ID n° 34164057 [3] ID n° 34755759